Tribunal: CARF
Processo: 12670.000523/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000523/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.638 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
WALDICE SOARES CERQUEIRA LORDELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 08 e seguintes,
emitido em 25/02/09, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, que glosou os valores pleiteados, na declaração de ajuste, a título de
dedução de despesas médicas e Previdência Oficial. Totalizando R$ 3.704,72 de
deduções glosadas (R$3.422,48+R$282,24, respectivamente). Verificou-se ainda
omissão de rendimento no valor de R$20.495,35 (com R$614,86 de IRRF) e
compensação indevida de IR no valor de R$2.092,65.
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, a revisão dos valores dos valores lançados com vistas a
documentação juntada. Alega, com relação a omissão de rendimento, que teria o direito
a reduzir o valor de R$4.099,07 relativo a honorário advocatício. Alega, com relação as
despesas médicas, que haveria excesso, pela falta de uma descrição mais detalhada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000523/2009-99
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000523/2009-99

Confirma o procedimento da fiscalização que afastou parte dos rendimentos
originalmente declarados.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu a dedução de despesas médicas,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Verificada a omissão de rendimento compete a fiscalização efetuar o lançamento nos
termos do art.142 do CTN.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte compete a fiscalização efetuar a glosa da
compensação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/7/2011 (fl.117), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 19/8/2011 (fl. 118), indicando a juntada de documentação
relativa à ação judicial que gerou os rendimentos tidos por omitidos, de forma a comprovar os
honorários advocatícios pagos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação pode ser realizada por
via postal e, neste caso, ela se considera feita na data do seu recebimento.
O aviso de recebimento aponta que a correspondência foi entregue no domicílio
tributário eleito pela recorrente em 14/7/2011 (fl.117), quinta-feira. Quanto ao fato de ter sido
recebida por terceiro, trago a Súmula CARF no 9, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000523/2009-99

Dessa feita, considera-se a recorrente cientificada da decisão de primeira instância
em 14/7/2011.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 15/7/2011, findando em 13/8/2011
(sábado), sendo transferido para o primeiro dia útil seguinte, 15/8/2011, segunda-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 19/8/2011 (fl.118), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital